Tribunal: TJMT
Processo: 1023718-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023718-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CARRAZONI SANTANA - CPF: 089.112.099-88 (AGRAVANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA OS DEVEDORES – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargantes deixaram de demonstrar a probabilidade de seu direito, visto que, ainda que sustentem a ausência dos requisitos de executividade do título, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações. 2. Supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATO CARRAZONI SANTANA e FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título de Extrajudicial”
(Proc. nº 1004501-73.2020.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., ordenou a expedição de
“mandado de penhora, intimação – e caso indicado depositário a remoção – e demais atos expropriatórios do bem indicado no contrato (21 vaca nelore, com 36 meses de idade – Id. 28805036 – pág. 06) a ser cumprida no: Sítio Santo Antonio, Rosário Oeste/MT”.

Os agravantes sustentam que já
apresentaram “embargos à execução (no feito executivo) por excesso de cobrança, demonstrando que parte do débito foi pago, e que o banco está cobrando valores não contratado
”; sustenta que o laudo pericial apresentado mostra cobrança de taxas
“acima de 7,65% ao ano (daquelas) efetivamente contratadas”
, ressaindo evidente que o Banco/agravado está cobrando indevidamente o valor de R$ 7.299,39 a mais do que o devido.

Sustentam, ainda, que, embora não tenha sido concedido efeito suspensivo aos embargos opostos contra a execução,
“qualquer ato expropriatório se torna temeroso e exagerado”
, uma vez que
“o título da presente execução não está líquido e certo para embasar uma penhora e avaliação de bens”
e porque
“é ilegal penhora de propriedade em favor do agente financeiro, enquanto o contrato estiver sub judice”
.

Pedem, pois, provimento do recurso, para seja reformada a decisão recorrida
“que decretou a penhora do bem dado em garantia”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 151073709).

A decisão vinculada ao Id nº 151759688 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 158041191).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente os agravantes a ausência dos requisitos de executividade do título, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

Isso porque as supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Ressalte-se que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Além disso, os recorrentes fundamentam seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução, se assim fosse, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023